Tribunal: STF
Processo: RE 1358997
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Mesa da Câmara Municipal de Cacoal opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, em que neguei provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, requerendo, em suma, que: 



    […] explane se a natureza técnica profissional do cargo de Procurador-Geral da Câmara Municipal de Cacoal, por força dos Arts. 104, §2º da Constituição Estadual e 131 e 132 CF, possibilita que essa nomeação recaia sobre um dos Procuradores Municipais integrantes da carreira e recrutados pelo sistema de mérito, por concurso público. 



    Que se manifeste em relação à análise efetiva das atribuições constantes da Lei em questão afronta o art. 37, II e V da CF e reportam ao modelo traçado no art. 132 CF ao tratar da advocacia pública estadual e se este modelo deve ser observado pelos Municípios, se houve violação do poder de auto-organização e se esta autonomia não tem caráter absoluto instituído por força do art. 1º, 18 e 29 da Constituição da República. 



    Requer que esclareça se os aspectos indicativos do cargo impugnado desempenha funções subalternas, de pouca complexidade, exigindo-se tão somente o dever comum de lealdade às instituições públicas, necessárias a toda e qualquer servidor, esclareça com base exclusiva na nomenclatura do cargo se suas atribuições evidenciam a natureza profissional, técnica, burocrática ou operacional, fora dos níveis de direção, chefia e assessoramento superior. 



    […] 



    Ao órgão julgador compete esclarecer na referida decisão de forma explícita as hipóteses de restrições de auto-gestão municipal em decorrência do princípio da simetria por força do qual os Estados e Municípios, embora autônomos, devem organizar seus respectivos processos legislativos seguindo os parâmetros estipulados no modelo previsto na Constituição Federal, instituído no art. 29 da Constituição Federal. 



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada. 



    Observo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os Municípios são entidades federativas dotados de autonomia, autoadministração e de auto-organização, conforme estabelecido pela Constituição Federal em seus arts. 1º, 18, 29 e 30.



    Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 883.446 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2017 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. 



    1. O aresto recorrido divergiu da jurisprudência consolidada neste Tribunal ao concluir que a disposição da Constituição Estadual que prevê o exercício de atividades inerentes à advocacia somente por procuradores de estado organizados em carreira seria de observância obrigatória pelo Município.



    2. O STF já decidiu que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.162.143, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de junho de 2021)



    De outro lado, no tocante à investidura no cargo de Procurador-Geral do Município, o Supremo na análise da ADI 291, Plenário, ministro Joaquim Barbosa, entendeu que:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. RESTRIÇÃO DO PODER DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRERROGATIVAS AOS PROCURADORES DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à autorização da Assembleia Legislativa, ofende o disposto no art. 84, XXV e art. 131, § 1º da CF/88. Compete ao Chefe do Executivo dispor sobre as matérias exclusivas de sua iniciativa, não podendo tal prerrogativa ser estendida ao Procurador-Geral do Estado. A Constituição Estadual não pode impedir que o Chefe do Poder Executivo interfira na atuação dos Procurados do Estado, seus subordinados hierárquicos. É inconstitucional norma que atribui à Procuradoria-Geral do Estado autonomia funcional e administrativa, dado o princípio da hierarquia que informa a atuação dos servidores da Administração Pública. O cargo de Procurador Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, que pode escolher o Procurador Geral entre membros da carreira ou não. Precedentes. A garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição Federal apenas aos Magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo ser estendida aos Procuradores do Estado. Em síntese, a autonomia conferida aos Estados pelo art. 25, caput da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Precedentes. Ação direta julgada parcialmente procedente. 



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADI 5.211, Plenário, ministro Alexandre de Moraes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. INICIATIVA PARLAMENTAR. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO PROCEDENTE. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera de observância obrigatória pelos Estados-Membros a disciplina constante do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, que determina serem de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, regra que também se aplica ao processo de reforma das constituições estaduais. Precedentes. 



    2. Padece de inconstitucionalidade formal a Emenda à Constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que limita a nomeação do Procurador-Geral do Estado aos integrantes estáveis da carreira. 



    3. Medida Cautelar confirmada e ação direta julgada procedente. 



    Saliento, no ponto, que a Constituição Federal estabelece que os cargos de Procurador-Geral e Advogado-Geral da União terão provimento em comissão, vez que os mesmos possuem natureza eminentemente política.



    Outrossim, segundo o princípio da simetria, os entes federados devem possuir sua organização compatível com o texto constitucional. Desta forma, em obediência ao princípio, o cargo de Procurador-Geral e Advogado-Geral do Município deverão ser ocupados, também, por livre nomeação e exoneração.



    Registro, ainda, que não há na Constituição Federal comando que determine, aos entes federativos municipais, a obrigatoriedade de instituição de quadro de carreira de procuradores, acessível por concurso de provas e títulos, para representação judicial e consultoria jurídica dessas respectivas unidades da federação, porquanto os arts. 131 e 132 da Carta direcionam tal dever apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal. 



    Esta Suprema Corte entende que não há obrigatoriedade, pelos municípios, de criação de órgãos de Advocacia Pública. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA –SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    (RE 893.694 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 17 de novembro de 2016 – com meus grifos) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.156.016, ministro Luiz Fux, DJE de 16 de maio de 2019 – com meus grifos) 



    Desse modo, se não existe nem mesmo normas constitucionais de reprodução obrigatória que determinem a instituição de advocacia pública municipal, então não há que se falar em simetria constitucional do preceito que prevê a forma de provimento do cargo de chefia daquela carreira.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator